Tribunal: TJDFT
Processo: 0746099-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO DEVE SUBSISTIR.

I. Não deve subsistir liminar de busca e apreensão na hipótese em que, antes do seu deferimento, o devedor fiduciante apresenta prova consistente da quitação do financiamento.

II. Recurso provido.